Tribunal: TJMT
Processo: 1018454-33.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018454-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (PACIENTE), LUIZ EDUARDO DOS REIS REZENDE - CPF: 071.651.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALAS CRUZ DE FREITAS - CPF: 060.482.521-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
– TRÁFICO DE DROGAS
–
CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO 1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO CONCRETO
DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PERICULOSIDADE PRESENTE – 2.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– 3.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE

– IMMPROCEDÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE CAUTELARIDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 – É idôneo o decreto da prisão preventiva quando o Juízo
a quo
nele
demonstra satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis,
com base em elementos concretos dos autos.

–
A considerável quantidade do entorpecente apreendido (451,07g de maconha) justifica a constrição cautelar, a teor do entendimento da TCCR deste Tribunal em seu Enunciado 25:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

– Considera-se exemplo típico do risco efetivo de reiteração delitiva e consequente convencimento sobre a periculosidade em meio social, a ensejar o decreto ou manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, a circunstância de o agente do crime já responder a outro processo por Tráfico de drogas e apesar disso voltar a ser investigado por conduta semelhante, tendo como palco do delito a própria casa;

2
-
Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, demonstrativos da necessidade da prisão preventiva;

3 - D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
posto, que
além de insuficientes e/ou inadequadas para impedir a reiteração criminosa, sequer

existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme se infere da leitura do art. 282, inciso I do CPP;

4
–
A prisão preventiva não ofende o Princípio da Homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque os preceitos secundários da norma violada autorizam a fixação do regime fechado para eventual cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maicon Nogueira da Silva
, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que o estaria submetendo a
coação ilegal
, diante do
indeferimento de pedido de revogação da
prisão preventiva
do Paciente, pela suposta prática dos crimes de
Tráfico
de Drogas e de
Associação
para o Tráfico de Entorpecentes
.

Alegou o Impetrante, que:
a) a
fundamentação do decreto constritivo seria inidônea;
b) o paciente teria
predicados pessoais favoráveis;
c)
seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão; e,
d)
haveria ofensa ao Princípio da Homogeneidade, pois, provavelmente o Paciente será beneficiado em julgamento da ação penal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Anexou documentos (Id’s. 56050452 a 256050471).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 57480982).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 67326987).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem,
conforme parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id. 68777969):

Habeas corpus
. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Alegada ausência de fundamentação concreta. Improcedência. Decisão alicerçada na necessidade de se acautelar a ordem pública.
Apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente em poder do paciente, além de objetos comumente utilizados na mercancia ilegal de entorpecentes. Reiteração delitiva
. Provável envolvimento com organização criminosa. Periculosidade evidenciada. Presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Alegada ofensa ao princípio da homogeneidade diante da
possibilidade de eventual reconhecimento do tráfico privilegiado.
Impropriedade da via eleita. Ação constitucional que não permite a incursão no mérito do conjunto fático-probatório.
Situação hipotética que exige o término da instrução criminal para sua apreciação.
Predicados pessoais que não obstam a segregação. Substituição por medidas alternativas que não se mostra recomendável neste momento. Prisão preventiva que deverá ser mantida. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020